Tribunal: TJES
Processo: 5009333-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009333-78.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RAPHAEL MARCARINI

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009333-78.2023.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: RAPHAEL MARCARINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
RAPHAEL MARCARINI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que foi surpreendido com uma cobrança, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 045004553860, sob alegações de irregularidades no consumo em sua instalação de energia. Diante do exposto, requer seja declarada inexistente as cobranças referentes ao TOI, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar inexigível o valor da multa de R$ 8.126,11 (oito mil cento e vinte e seis reais e onze centavos), consequentemente, reconheço a ilegalidade do acordo realizado para seu pagamento parcelado, conforme id 2334622. b)Que sejam emitidas novas faturas em valor médio, podendo a Requerida optar por fazer nova inspeção, em conformidade com o que se exige a Resolução nº. 1.000/2021. c)Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do Requerente a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ. d)Confirmo as liminares de id 23357101 e 38300952.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado. Inobstante, pugna a recorrente pela procedência do pedido contraposto.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que a perícia fora realizada unilateralmente pela ré, não cuidando em demonstrar que realizou todos as determinações que impõem a Resolução Normativa da ANEEL. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Do compulsar dos autos, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (id 23346237) foi lavrado sem a presença da titular da unidade consumidora e nem por outro acompanhante, ou seja, somente foi feito pelos inspetores que prestaram serviços, o que viola os art. 591, inciso I, e 592, inciso II, da Resolução nº. 1.000/2021. Ademais, a Ré não comprova notificação da parte autora para participar da vistoria que resultou na conclusão de que houve inversão do fio de entrada com o fio de saída nos terminais do medidor, com aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo. Assim, tinha obrigação de possibilitar ao consumidor, maior interessado na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção. Além do mais, posteriormente, possibilitar, inclusive, de estar presente, caso quisesse, no momento da Avaliação Técnica do Medidor, porém também não o fez. Portanto, inexigível a cobrança da recuperação de consumo. Ademais, para a realização de cálculo de recuperação de consumo não é suficiente prova da existência da irregularidade no medidor, sendo exigível, também, a demonstração de que a alegada irregularidade tenha, de fato, ocasionado o registro a menor de consumo de energia elétrica. Assim, não demonstrada a regularidade do procedimento adotado, impõe-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, assim, inexistente a dívida indicada no demonstrativo.

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)